Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COTTON-LINK ARAMES LTDA–ME–EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TARCISIO MELO AMORA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001202-08.2017.811.0037, manejado pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, deferiu a suspensão da execução em relação a empresa COTTON-LINK ARAMES, em processo de recuperação judicial, mantendo o trâmite regular da ação em relação aos avalistas Tarcísio Melo Amora e Elenice Borges Garcia.
Para tanto, os agravantes buscam defender a necessidade de reforma da decisão de base, sob o argumento de que a suspensão das ações e execuções autorizada no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial em favor da recuperanda também deve alcançar os sócios e corresponsáveis pela dívida principal.
Assim, requerem a concessão da liminar para suspender a ação de execução, na origem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, com destaque para a ausência da probabilidade do direito.
Mais precisamente, a questão atinente à probabilidade do direito envolve a suspensão da execução em face dos sócios da empresa em recuperação judicial, os quais, por sua vez, não assumem relação de solidariedade e, portanto, não podem ser alcançados pela suspensão prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei de no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial).
Assim, não há por onde atender a súplica dos recorrentes, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos do Ministério Público.
Cumpra-se.